Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio NÚMERO DO PROCESSO: 0727676-46.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANDERSON ANTONIO MAIA DE CARVALHO VIANA PACIENTE: EMERSON HENRIQUE DE ALMEIDA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDERSON ANOTNIO MAIA DE CARVALHO VIANA, advogado constituído, com OAB/DF no 53.908, em favor de EMERSON HENRIQUE DE ALMEIDA NASCIMENTO, condenado pelo crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Gama/DF que, ao proferir sentença condenatória, recomendou a manutenção do paciente na prisão em que se encontra (ID 13284610 – fls. 33/39). . Alega o impetrante que a prisão preventiva do paciente não encontra-se embasada em fundamentos concretos e que a fixação de regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda é incompatível com a manutenção da custódia cautelar, notadamente porque o paciente possui emprego lícito. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (ID 13284610 – fls. 33/39). O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme pontificou o MM. Juiz ao proferir sentença condenatória: “Os sentenciados estão presos preventivamente para garantia da ordem pública. Verifico que os motivos e fundamentos que determinaram a prisão preventiva dos sentenciados permanecem hígidos. As circunstâncias do delito evidenciam a periculosidade dos sentenciados, o que coloca em risco a ordem pública. Quanto aos argumentos das Defesas no que tange à liberdade dos apenados, nenhum deles (seja ocupação lícita ou oferta de emprego, bem como os dramas familiares), são aptos a afastar o risco de reiteração delitiva. Ressalte-se, ainda, que, no caso concreto, nenhuma medida cautelar diversa da prisão se mostra suficiente e adequada para preservar a ordem pública” (ID 13284610 – fl. 38). Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva: “Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Os autos praticaram crime de roubo em concurso de agentes, onde abordaram a vítima na avenida principal. Ademais, com os acusados foi encontrada substancia entorpecente. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (ID 13284564 – fls. 45/46). Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto do delito é idônea para respaldar a segregação cautelar, sendo ainda importante ressaltar que se trata de réu que permaneceu preso cautelarmente durante a instrução criminal. Confira-se: Em consolidada jurisprudência, este e. Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento em manter-se a prisão preventiva na sentença, mediante fundamentos idôneos, mormente quando o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto. (Acórdão n.1077560, 20160110856272APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233). Ademais, não se perde de vista que a prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise no Habeas Corpus no 0715860-67.2019.8.07.0000, denegado, à unanimidade, por esta 3a Turma Criminal (ID 13284608 – fls. 12/17). Também, diferente do que alega o impetrante, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, porquanto há muito tem sido este o entendimento deste Tribunal de Justiça (a exemplo, TJDFT, Acórdão n.1092392, 07044219320188070000, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no PJe: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada), no que não destoa da atual orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme enuncia, de forma ilustrativa, o seguinte precedente: Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível, em si, com a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso. (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019 – grifo nosso) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade da paciente. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 19:15:13. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO Desembargadora